Tribunal: STF
Processo: ARE 1555633
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 22, pp. 1-4): 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. POLUIÇÃO POR ESGOTO NELA CLANDESTINAMENTE LANÇADO. PRELIMINAR: INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO PELA CAERN. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA SUA APRECIAÇÃO NAS RAZÕES DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO (ART. 523, § 1º, CPC/73). MÉRITO: (1) IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO DO EXECUTIVO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIABILIDADE. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. (2) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CAERN. LIGAÇÕES IRREGULARES DE ÁGUAS SERVIDAS À REDE DE DRENAGEM, COM RELAÇÃO À QUAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO. PROBLEMA AMBIENTAL DERIVADO, EM GRANDE MEDIDA, DA AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO. TUBULAÇÃO DA CAERN QUE, ADEMAIS, OBSTRUIA A VAZÃO DE SAÍDA DAS ÁGUAS DA LAGOA DE CAPTAÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O PROBLEMA EXISTENTE. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCLUSIVE COMO JÁ RESTARA DECIDIDO POR ESTA CORTE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009.002915-5. (3) DANO AO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓ RIA. ART. 1º DO DECRETO N.° 20.910/32. AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. CARÁTER DANO CONTINUADO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (4) NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO DESCOMPASSO ENTRE O QUE RESTOU DECIDIDO E A PROVA DOS AUTOS. EM ESPECIAL A PERICIAL. INVALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 131 DO CPC/73, ENTÃO VIGENTE). SENTENÇA MOTIVADA. (5). LAGOA DE CAPTAÇÃO DO BAIRRO PANATIS 1. ASSOREAMENTO. TRANSBORDAMENTOS CONSTANTES, CAUSANDO INUNDAÇÕES NA REGIÃO CIRCUNVIZINHA. LANÇAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS NO RESERVATÓRIO. MÁ CONSERVAÇÃO. SUBDIMENSIONAMENTO E PROJETO INADEQUADO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE DA BACIA ONDE LOCALIZADA A LAGOA. AUSÊNCIA. ADEMAIS, DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO. OBRIGAÇÃO ESTATAL (ARTS. 17 E 24 DO CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NATAL). OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO E ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ASSIM COMO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NO BAIRRO. RAZOABILIDADE DOS PRAZOS CONCEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS COMANDOS SENTENCIAIS OBRIGACIONAIS. (6) REPARAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE CAPTAÇÃO (LOCAL ORIGINALMENTE DESTINADO A SER ÁREA VERDE. LOCAL MAIS ADEQUADO PARA RECEBER O FLUXO PLUVIOMÉTRICO. CONFORME APONTADO POR PERÍCIA TÉCNICA. CONSTRUÇÃO DA LAGOA NO INTERESSE DA COMUNIDADE. ÁREA, ADEMAIS. QUE NÃO PERDEU SUA NATUREZA DE BEM PÚBLICO. PODENDO, INCLUSIVE, SE TORNAR UM PARQUE SE ADEQUADAMENTE MANEJADA E MANTIDA. DESTINAÇÃO DA ÁREA QUE, POR SI SÓ. NÃO CAUSOU O DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (7) MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E OFICIAL. ” 



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 18, 30, V, e 225 da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que "a implantação de um novo sistema vai além do que seria necessário para o atendimento da dignidade da pessoa humana. Renovada vênia, o Poder Judiciário não poderia se imiscuir na esfera de competência da Administração para a solução do problema do local" (eDOC 36, p. 8). 



    Sustenta-se, ademais, que "(...) a condenação municipal à implantação de um novo sistema de drenagem para a bacia correspondente, sem avaliação dos aspectos financeiros relativos, acarreta, igualmente, flagrante violação ao artigo 2º da Constituição Federal, que trata da Separação de Poderes e artigo 18 da Carta Constitucional, que reconhece a autonomia dos entes federados, uma vez que vai além do que seria necessário para o atendimento da dignidade da pessoa humana. Por isso o Judiciário não poderia se imiscuir na esfera de competência da Administração para a solução do problema do local" (eDOC 36, p. 10).



    Requer-se, nesse contexto, a "reforma da decisão para afastar a condenação municipal em responder solidariamente com a concessionário dos serviços de esgotamento sanitário" (eDOC 36, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, com fundamento na Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 47, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte Constitucional firmou, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), tese vinculante segundo a qual “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”, como espelha a ementa do paradigma, a seguir transcrita:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684.612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023; grifei).



    Na mesma linha, sublinho julgados anteriores ao sobredito precedente, assim ementados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022; grifei).



    No caso, observo que o Tribunal de origem, à vista dessa moldura jurisprudencial, e a partir da detida análise de fatos e provas constantes dos autos, reconheceu efetiva omissão estatal em relação a políticas públicas de saneamento básico no caso concreto, a autorizar a intervenção judicial, a fim de dar consecução a direito fundamental, nos seguintes moldes (eDOC 22):



    "(...) Tanto o MUNICÍPIO DE NATAL quanto a CAERN sustentam a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na gestão do Executivo, ocorrendo, no caso, flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes, pois a Administração age de acordo com a sua conveniência e oportunidade no que se refere à realização de políticas públicas relacionadas a obras e melhorias do sistema de saneamento. Entendo, porém, que a argumentação dos apelantes não se sustenta. 



    É evidente que, de ordinário, não se inclui dentre as funções institucionais do Judiciário a atribuição de formular e implementar políticas públicas. No entanto, excepcionalmente, se e quando os órgãos estatais competentes deixarem de cumprir as suas particulares atribuições, com isso comprometendo a eficácia e a viabilidade de direitos individuais ou coletivos de constitucional jaez, poderá o Judiciário atribuir-se tal responsabilidade sem que isso implique em violação ao principio da separação dos Poderes. 



    (...)



    Realmente, o problema da ligação clandestina de esgoto sanitário à rede de drenagem do Conjunto Panatis I, causando a poluição da lagoa de captação existente naquela comunidade deve-se, em grande medida, à inexistência de sistema de saneamento básico na região, de responsabilidade da CAERN como concessionária dos serviços públicos de abastecimento d'água e esgotamento sanitário no MUNICÍPIO DE NATAL, donde se extrai que não é ela parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. 



    Outrossim, como bem lembrou o MINISTÉRIO PÚBLICO em suas contrarrazões, a obrigação imposta à CAERN na sentença — de implantar a rede de esgotamento sanitário no Bairro Panatis — não refoge às suas atribuições, isso sem mencionar que a sua "obrigação de reparar/recuperar/indenizar advém do fato de ter causado ou contribuído para o dano. independentemente de ter agido com dolo ou culpa [responsabilidade objetiva pelo dano ambiental" (fl. 613 v.), pois havia tubulação sua que estava obstruindo a saída das águas da lagoa, cuja retirada foi inclusive determinada na decisão liminar proferida nos autos (fls. 60-64) e ratificada na sentença. 



    (...)



    Da mesma maneira, o laudo pericial de fls. 221-34 é categórico quando afirma que, em "visita ao local, foi possível constatar o lançamento de águas servidas ao reservatório, utilizando para isso a rede de galerias de águas pluviais" (11. 223) e que "[n]o estado em que se encontra atualmente, o reservatório constitui fonte de diversas doenças de veiculação hídrica. afetando principalmente a população infantil, que se aventura a brincar nas áreas próximas ao reservatório" (fl. 224). 



    Clara está, portanto, a situação de excepcionalidade a reclamar a intervenção do Judiciário, dado que a omissão da Administração na implementação de políticas públicas necessárias à garantia de direitos fundamentais tais como os direitos à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado vem de anos e anos. 



    (...)



    Ora, é de responsabilidade do MUNICÍPIO DE NATAL o serviço de drenagem das águas pluviais, conforme inclusive reconhecido por ele mesmo nas suas razões finais (fl. 515), como bem registrou o magistrado de piso na sentença (tl. 544). Deve ele, portanto, realizar as obras necessárias à solução do problema ora debatido. construindo um sistema de drenagem suficiente ao escoamento, armazenamento e posterior destinação das águas pluviais da bacia de drenagem que abarca o Conjunto Panatis I" (grifos meus).



    Nesse contexto, eventual revisão da conclusão alcançada pelo juízo a quo, mormente acerca da responsabilidade do ente municipal em relação à promoção do adequado saneamento e da implantação de sistema de drenagem e esgotamento sanitário, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública" (ARE 1.380.897 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.08.2023).



    "AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS" (ARE 1.412.280 AgR-segundo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023).



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Sem honorários, nos moldes do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente